Tribunal: TCU
Processo: 023.618/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8150/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.618/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arnon Castro Alves Filho (XXX.465.284-XX); Bruna Fernandes Cruz (XXX.524.251-XX); Camila Lopes Guerra (XXX.015.735-XX); Ciro Coutinho da Cruz (XXX.223.965-XX); Claudina da Conceição Lima Pereira (XXX.548.201-XX); Daisy Cristina Oliveira Batista Lima (XXX.964.465-XX); Edriani Rodrigues D Abadia (XXX.115.221-XX); Elian da Silva Souza (XXX.324.895-XX); Giselle Patricia Alves de Souza (XXX.965.555-XX); Marcela Resende Silva (XXX.350.291-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.